Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-47.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031127-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.187.487/0001-14 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. RECLASSIFICAÇÃO DA MÉTRICA DO IMÓVEL POR PORTARIA MUNICIPAL. AUMENTO EXPRESSIVO DA BASE DE CÁLCULO SEM LEI FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2022 e 2023, efetuados com base na Portaria nº 21/2021/SEGEFAZ, que reclassificou a métrica fiscal do imóvel da autora, resultando em aumento substancial da base de cálculo do tributo. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade dos lançamentos, determinando o retorno à métrica anterior e condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento das custas e honorários. O Município interpôs recurso voluntário, e o feito também foi submetido ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da métrica do imóvel com base em portaria administrativa configura majoração indevida do IPTU sem respaldo em lei formal; (ii) estabelecer se a autoridade municipal poderia, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 3.349/2009, promover aumento da base de cálculo do tributo por meio de ato infralegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração do valor venal do imóvel para fins de IPTU somente pode ocorrer por meio de lei formal, conforme entendimento do STF em repercussão geral (Tema 211 – RE 648.245/MG), sendo inadmissível quando excede os índices oficiais de correção monetária.

4.

A Portaria nº 21/2021/SEGEFAZ promoveu reclassificação da métrica do imóvel de 1131 para 2517, elevando o valor venal de R$ 4.534.289,20 (2021) para R$ 232.737.871,64 (2023), o que representa aumento superior a 4.700%, sem respaldo legislativo.

5.

A alteração substancial não se qualifica como mera atualização cadastral, mas como redefinição estrutural da base de cálculo do tributo, o que exige edição de lei em sentido formal, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade tributária e da estrita legalidade administrativa (CF, art. 150, I; CTN, art. 97, § 1º).

6.

A autorização conferida pelo art. 2º, § 2º, da LC Municipal nº 3.349/2009 não pode ser interpretada de forma extensiva para permitir aumento real do tributo por via administrativa.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 160) e deste Tribunal é firme no sentido de vedar a atualização do IPTU por ato administrativo que exceda os índices oficiais de correção monetária, ainda que disfarçado de revisão cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do valor venal de imóvel urbano para fins de IPTU deve observar a legalidade estrita e somente pode ser realizada por meio de lei formal.

2.

A reclassificação da métrica fiscal de imóvel que implica aumento real da base de cálculo do IPTU não se qualifica como mera atualização ou revisão cadastral e não pode ser promovida por ato administrativo infralegal.

3.

É inconstitucional o aumento do IPTU fundado exclusivamente em portaria municipal quando ultrapassados os limites da atualização monetária oficial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-|MT, na
ação ordinária de natureza tributária
proposta por
DUCTIEVECZ INCORPORADORA LTDA
.
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, tendo por objeto a
anulação dos lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
referentes aos exercícios
de
2022 e 2023
,
com fundamento na suposta
ilegalidade da reclassificação da métrica fiscal atribuída ao imóvel de matrícula n.º 521698
, situada nesta municipalidade.

A parte autora sustentou que, até o exercício de 2021, o imóvel era tributado com base na métrica fiscal “1131” e, a partir do exercício de 2022, passou a ser enquadrado na métrica “2517”, com base na Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ, o que resultou em elevação abrupta e desproporcional do valor venal do bem — de R$ 4.534.289,20 para R$ 232.737.871,64 —, implicando aumento real superior a 4.700% na base de cálculo do tributo.

Aduziu que tal alteração, operada por ato infralegal, sem respaldo em nova lei específica, configura majoração de tributo em afronta aos princípios da legalidade estrita, da anterioridade tributária e da segurança jurídica, todos previstos na Constituição da República e no Código Tributário Nacional. Pleiteou, ao final, a declaração de nulidade dos lançamentos impugnados e a consequente restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente. (Id. 299360882).

A tutela de urgência foi deferida, para suspender a exigibilidade do crédito tributário nos moldes da exordial. (Id. 299361382).

O Município de Várzea Grande apresentou contestação, defendendo a legalidade dos lançamentos impugnados. Alegou que a reclassificação da métrica fiscal do imóvel decorreu de regular
atualização
cadastral
promovida pela Administração Tributária, autorizada pelo art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n.º 3.349/2009. Sustentou que a Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ não implicou criação ou aumento de tributo, mas mera readequação do valor venal à realidade urbanística da localidade. Requereu a improcedência dos pedidos. (Id. 299361385).

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o juízo a quo
declarou a nulidade dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2022 e 2023
,
com base na ilegalidade da reclassificação métrica efetuada por ato administrativo, por ausência de respaldo em lei formal. Confirmou, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 8% sobre o valor da causa. (Id. 299361402).

Em face da sentença, foi interposto
recurso de apelação voluntária pelo Município de Várzea Grande
, reiterando os fundamentos já deduzidos na contestação, com ênfase na regularidade da atuação administrativa e na legitimidade da Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ como instrumento normativo complementar à legislação municipal. (Id. 299361404).

A parte autora apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. (Id. 299361407).

Vieram os autos à instância
ad quem
em sede de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, e por força do recurso voluntário interposto pelo Ente Federativo Municipal, me vindo conclusos em obediência aos critérios regimentais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do

ilustre Procurador de Justiça, Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a alteração da métrica por ato infralegal afronta os princípios constitucionais da legalidade e da reserva de lei tributária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de reexame necessário, com recurso voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA., na qual se impugna judicialmente os lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, relativos aos exercícios de 2022 e 2023, fundados na aplicação da Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ, que, conforme alegado, teria promovido a reclassificação da métrica do imóvel, com expressivo aumento da base de cálculo sem respaldo em lei específica.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios impugnados e determinar a reclassificação do imóvel com base na métrica anterior, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. Concomitantemente, o Município foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

O Município de Várzea Grande, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que a alteração da métrica atribuída ao imóvel não configura majoração indevida do tributo, mas tão somente revisão cadastral legítima, fundada no art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n.º 3.349/2009, a qual autorizaria a Secretaria de Fazenda a definir valores de referência para logradouros não previstos na listagem anterior. Alega que a atualização promovida refletiria a realidade urbanística atual da região em que se insere o imóvel, sendo resultado de mutações físicas e jurídicas, como parcelamentos e incorporações.

Pois bem.

A controvérsia jurídica cinge-se à validade da reclassificação do valor venal do imóvel da parte autora com fundamento na Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ, que alterou a métrica fiscal de forma a majorar a base de cálculo do IPTU para os exercícios de 2022 e 2023, sem edição de lei formal.

De início, importa consignar que o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, devendo ser fixado conforme parâmetros objetivos e previamente definidos em lei. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 211 – RE 648.245/MG), firmou entendimento no sentido de que "
a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária".

No caso sub judice, restou demonstrado que, em razão da Portaria n.º 21/2021/SEGEFAZ, a métrica do imóvel de inscrição n.º 521698 foi alterada de 1131 para 2517, provocando elevação do valor venal de R$ 4.534.289,20 (em 2021) para R$ 232.737.871,64 (em 2023), o que representa majoração real superior a 4.700%, conforme bem assentado na petição inicial e ratificado na sentença recorrida.

Tal alteração substancial não pode ser qualificada como mera reavaliação técnica ou revisão cadastral, na medida em que não se limitou à recomposição do valor venal com base na inflação ou em critérios objetivos de mercado, mas, sim, representou redefinição estrutural dos parâmetros de cálculo do tributo por via exclusivamente administrativa. Isso configura, à luz da jurisprudência consolidada, verdadeiro aumento de tributo sem a correspondente lei formal, em flagrante ofensa aos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, § 1º, do CTN.

Ainda que o art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Municipal n.º 3.349/2009 confira à SEGEFAZ a prerrogativa de fixar valores de referência para logradouros não contemplados em listagens anteriores, tal autorização não pode ser interpretada de forma extensiva para legitimar modificações que importem em efetiva majoração da carga tributária, sob pena de vulneração à legalidade estrita.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 160, estabelece que
"é defeso ao Município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária".

No campo da jurisprudência deste Tribunal, trago à colação o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – LEI N. 148/2019 – MUNICÍPIO DE CÁCERES – IPTU – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI) – PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – RE N. 648.245/MG – TEMA N. 211/STF – SÚMULA N. 160/STJ – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 129, CAPUT, 149, §1o E 150, INCISOS I E IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM EFEITO EX NUNC. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ADI, já que a inconstitucionalidade defendida se fundamenta na violação à Constituição do Estado de Mato Grosso.
É inconstitucional a majoração do IPTU, quando o ente público municipal, por meio de decreto, aumenta o tributo com percentual acima do índice oficial de correção monetária (Súmula n. 160/STJ e RE n. 648.245/MG – Tema n. 211/STF). O aumento do IPTU, disfarçado de atualização, viola os artigos 129, caput, 149, §1o e 150, incisos I e IV, todos da Constituição Estadual.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia ex nunc, a contar da data do trânsito em julgado. (TJMT - N.U 1006688-75.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Assim sendo, revela-se irretocável a sentença que reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários impugnados, porquanto fundados em ato infralegal materialmente inconstitucional, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária e do recurso voluntário e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença tal como proferida.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025